Tribunal: CARF
Processo: 13819.907299/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.907299/2012-02
RESOLUÇÃO
3102-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRENSAS SCHULER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara (substituto[a]
integral), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907299/2012-02
2
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório 042013331 (fl 65), emitido em 03.01.2013, que homologou
parcialmente o pedido de compensação no PER/DCOMP no
32452.37395.311012.1.3.17-0200 e não homologou os PER/DCOMPS nos
02687.27600.141212.1.3.17-6700,
01089.86784.281112.1.3.17-3404
e
373876.59806.141112.1.3.17-2667
e não atendeu o pedido de restituição/ressarcimento apresentado por meio do PER/DCOMP no
08548.43535.111012.1.1.17-0834.
O crédito pleiteado é oriundo do Reintegra, pertencente ao 3o trimestre de 2012,
no valor de R$ 2.860.281,97, porém o despacho decisório reconheceu apenas o
valor de R$ 1.286.438,13, em virtude das notas fiscais identificadas terem sido
emitidas fora do trimestre-calendário do crédito.
O despacho decisório informou que:
De acordo com a legislação de regência, para fins de identificação do
trimestre-calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em consideração a
data de saída constante da Nota Fiscal de venda do produtor. Nota Fiscal
com data de saída não inserida no trimestre-calendario não se constitui em
documento comprobatório de operação de exportação com direito ao
crédito do período de apuração em análise.
Cientificado do despacho decisório em 17.01.2013 (fl 14), a contribuinte
manifestou inconformidade em 18.02.2013 (fls 02 a 12), por meio da qual
apresentou os seguintes argumentos:
A razão pela qual a RFB entendeu pela não homologação de parte das
compensações apresentadas é que, relativamente ao período de apuração
em apreço, no rol de notas fiscais de exportações, concluiu que ocorrera a
inclusão de notas fiscais emitidas fora do trimestre-calendario do crédito.
As aludidas notas fiscais são as abaixo identificadas e, juntamente com o
SPED fiscal relativo ao período, onde se comprovam os elementos
constantes da tabela, encontram-se apensados ao presente (doe. 03 e 04):

Como se verifica no quadro acima, as mencionadas notas fiscais embora
tenham tido a data de emissão no mês de maio e junho de 2012, portanto
no 2o trimestre, tiveram a averbação da exportação apenas no mês de julho
e agosto de 2012, portanto, no 3o trimestre.
A empresa, buscando ser absolutamente conservadora em matéria de
ressarcimento e compensação de tributos, optou por incluir as notas fiscais
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907299/2012-02
3
apenas no trimestre da efetiva exportação, razão esta que, por eleição de
critério, considerou como data de saída a da averbação, conforme se
comprova pelos relatórios do SPED apensados (doe. 03 e 04).
(...)
É notório que o Contribuinte já poderia ter incluído os valores relativos as
notas fiscais não consideradas pela RFB no trimestre anterior, como
entende a RFB, sendo o procedimento adotado passível de interpretação
pelo órgão fazendário como erro material, porém, tal proceder de forma
alguma, como já citado, promoveu qualquer elisão de arrecadação, pois, de
fato, exerceu seu direito ao crédito em momento posterior.
Pois bem; acatando o entendimento da RFB a situação aqui em deslinde se
trata de manifesto ERRO MATERIAL/ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO-PEDIDO/ERRO DE FATO, situação que não pode vir a elidir um
direito líquido e certo do Contribuinte que o exerceu com rigorosa
observância das normas legais que lhe garantem a compensação de tributo
com pagamento indevido ou a maior.
(...)
Neste sentido, a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e da própria Delegacia de Julgamentos da Receita Federal é farta em
afirmar que constatado o erro de fato no preenchimento da PER/DCOMP e
também a existência de crédito em favor da empresa, a compensação deve
ser homologada.
(...)
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da não
homologação de parte do seu pleito, REQUER seja acolhida a presente
Manifestação de Inconformidade, para o fim de REFORMAR O DESPACHO
DECISORIO de fls., de modo a ser homologado integralmente o pedido de
compensação constante dos presentes autos deste processo administrativo
e, consequentemente, seja cancelada as respectivas cobranças decorrentes
da não homologação.
É o relatório.
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(CE), por meio do Acórdão no 08-46.234, de 26 de março de 2019, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, por
entender que, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, vigente à época, a
identificação do trimestre-calendário é tomada a partir da data de saída da nota fiscal de venda do
produtor e não da data de averbação do embarque.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, o que segue:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907299/2012-02
4
- O Despacho Decisório não reconheceu a totalidade do crédito pleiteado,
decorrente do Reintegra, relativo a valores apurados no 3o trimestre de 2012, pois no rol de notas
fiscais de exportações não foram aceitas aquelas emitidas fora do trimestre-calendário do crédito.
- As notas fiscais foram emitidas no mês de maio e junho de 2012, no 2o trimestre,
porém, tiveram a averbação da exportação apenas nos meses de julho e agosto, ou seja, no 3o
trimestre.
- A Recorrente, buscando ser absolutamente conservadora em matéria de
ressarcimento e compensação de tributos, optou por incluir as notas fiscais apenas no trimestre
da efetiva exportação, razão esta que, por eleição de critério, considerou como data de saída a da
averbação, conforme se comprova pelos relatórios do SPED apensados. Dessa forma, postergou
em um trimestre o pedido de ressarcimento, não tendo acarretado qualquer prejuízo à
arrecadação.
- A referida postergação deveria ser interpretada como erro de alocação do
período da nota fiscal, portanto, erro material, não afastando o seu direito ao crédito do
Reintegra, que é legítimo e deve ser integralmente reconhecido.
- O processo administrativo, deve atender a formalidade moderada, com a
adequação entre meios e fins, estando vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em
medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.
- Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade constituem vínculo e limite à
atuação estatal; vínculo, na medida em que impõe ao Estado a busca da máxima efetividade das
pretensões constitucionalidade garantidas aos indivíduos, e limite, ao consubstanciar um
parâmetro geral de aferição da atuação estatal.
- No processo administrativo deve predominar o princípio da verdade material, pois
o que está em jogo é a legalidade da tributação, conforme já se manifestou o CARF em reiteradas
ocasiões e cita jurisprudência.
- No caso concreto, não se discute a falta de existência de crédito, a única questão
é a de preenchimento da PER/DCOMP, nos termos do Despacho Decisório, que foi ratificado pelo
acórdão recorrido.
- A jurisprudência do CARF entende que constatado eventuais inconsistências, erro
material e/ou de fato no preenchimento da PER/DCOMP e, ainda, a existência de crédito em favor
da empresa, a compensação deve ser homologada.
- Devem ser reformados o Despacho Decisório e acórdão recorrido para, ao final,
ser reconhecido o direito creditório e homologas as compensações que não foram.
- Na hipótese de o CARF entender que lhe faltam elementos que subsidiem a sua
plena convicção quanto ao crédito, no intuito de resguardar o legítimo direito do contribuinte,
poderá, se entender necessário, determinar o diligenciamento fisco-contábil na empresa para se
aferir a absoluta procedência do pleito objeto dos presentes autos.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907299/2012-02
5
- Em conclusão, defende que uma vez evidenciado o equívoco cometido pela
Recorrente, deve a exigência tributária pautar-se pela verdade material, de modo que o defeito
formal do ato não tem o condão de invalidar créditos líquidos e certos do Reintegra, sob pena de
afrontar o princípio da verdade material, razoabilidade, proporcionalidade e do enriquecimento
ilícito do Fisco.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar
este feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Como relatado, a Recorrente defende a ocorrência de erro de preenchimento em
seu pedido de ressarcimento, pois, para fixação do critério temporal, adotou as datas da
averbação da exportação e não da emissão das notas fiscais de saída, conforme o seguinte
quadro:

O Despacho Decisório afastou o direito creditório da Recorrente apontando
exclusivamente, para esse conjunto de notas fiscais, a inobservância do § 4o do art. 35 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, vigente à época.
O acórdão recorrido, por sua vez, possui o entendimento de que a fruição do direito
creditório está atrelada à obediência estrita das normas aplicáveis, inclusive o estabelecido pela
RFB em seus atos normativos, conforme é possível verificar em trecho da fundamentação, a seguir
destacado:
O PER em discussão foi apresentado na vigência da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 2012, que estabeleceu normas sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
e deu outras providências.
Art. 34. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados constantes do Anexo ao Decreto no 7.633, de 1o de
dezembro de 2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907299/2012-02
6
§ 1o Considera-se exportação, a venda direta ao exterior ou a empresa
comercial exportadora (ECE) com o fim específico de exportação para o
exterior.
§ 2o Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, a aplicação do
Reintegra fica condicionada à indicação, pela exportadora, do nome da
pessoa jurídica produtora no Registro de Exportação.
§ 3o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual previsto no
§ 1o do art. 2o do Decreto no 7.633, de 2011, sobre a receita decorrente da
exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.
§ 4o Para fins do disposto no § 3o, entende-se como receita decorrente da
exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação
direta; e II - o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação
por meio de ECE.
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se somente a produto final
manufaturado no País cujo custo total de insumos importados não
ultrapasse o limite percentual do preço de exportação definido no § 3o do
art. 2o do Decreto no 7.633, de 2011.
§ 6o Para efeitos do disposto no § 5o, os insumos originários dos demais
países integrantes do Mercado Comum do Sul (Mercosul), que cumprirem os
requisitos do Regime de Origem do Mercosul, serão considerados nacionais.
§ 7o Para efeitos do cálculo do custo de insumos importados referidos no §
5o, deverá ser considerado o seu valor aduaneiro, atribuído conforme os
arts. 76 a 83 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 - Regulamento
Aduaneiro, adicionado do montante do Imposto de Importação incorrido e
do Adicional sobre Frete para Renovação da Marinha Mercante, se houver.
§ 8o No caso de insumo importado adquirido de empresa importadora, será
tomado como custo do insumo o custo final de aquisição do produto
colocado no armazém do fabricante exportador.
§ 9o O preço de exportação, para efeito do § 5o, será o preço da mercadoria
no local de embarque.
§ 10. Ao requerer o ressarcimento do valor apurado no âmbito de aplicação
do Reintegra, a pessoa jurídica deverá declarar que o percentual de insumos
importados não ultrapassou o limite de que trata o § 5o.
§ 11. Ato Declaratório Executivo da RFB estabelecerá os enquadramentos
das operações de exportação passíveis de ressarcimento no âmbito de
aplicação do Reintegra.
§ 12. O Reintegra não se aplica a:
I - ECE;
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907299/2012-02
7
II - bens que tenham sido importados e posteriormente exportados sem
sofrer processo de manufatura no País que atenda ao disposto no § 5o; e III -
operações com base em notas fiscais cujo Código Fiscal de Operações e
Prestações (CFOP) não caracterize uma operação de exportação direta ou
de venda à comercial exportadora.
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que
efetue exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a
esta Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória
do direito creditório.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de
1o de dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor
total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota
fiscal de venda do produtor.
§ 5o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de
exportação cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão
definitiva em processo administrativo ou judicial.
§ 6o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado
não se encontra na situação mencionada no § 5o.
§ 7o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco)
anos, contados do encerramento do trimestre calendário ou da data de
averbação de embarque, o que ocorrer por último.
§ 8o A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
§ 9o O Reintegra será aplicado às exportações realizadas até 31 de
dezembro de 2012. (g. n.)
Esse dispositivo foi mantido na IN RFB 1.717, de 2017 (art. 61, § 3o).
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907299/2012-02
8
Assim, a identificação do trimestre-calendário é tomada a partir da data de saída
da nota fiscal de venda do produtor, mas não da data de averbação do embarque,
como defende o contribuinte.
Veja que a legislação do Reintegra determina que devem ser observadas as
condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei no
12.546, de 2011, art. 2o, § 4o, II1 e Decreto no 7.633, de 2011, art. 102).
Além disso, a Portaria MF no 314, de 2011, que disciplina a constituição das
Turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, dispõe que um dos deveres do julgador é a observância ao
entendimento da RFB expresso em atos normativos (art. 7o, V).
Como conseqüência, apesar do arrazoado do contribuinte inclusive quanto ao não
prejuízo da Fazenda Pública, forçoso reconhecer que esta Autoridade Tributária
está vinculada ao entendimento disposto nos atos normativos da RFB e dele não
pode se afastar sob pena de responsabilidade pessoal, devendo ser mantido, na
íntegra, o despacho decisório.
Em se tratando de Reintegra, o direito de apuração e ressarcimento de créditos
tributários se encontra previsto no art. 2o da Lei no 12.546/2011:
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de
ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua
cadeia de produção.
No parágrafo 4o, inciso II, desse mesmo artigo, há um mandamento, segundo o qual
a solicitação de ressarcimento do crédito deve se dar na forma estabelecida pela RFB:
§ 4o A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II – solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Ao delegar à RFB a edição das regras para a solicitação do ressarcimento, a lei
autorizou a criação de termos e de condições para a viabilização desse direito do contribuinte.
Porém, estabelecer que um pleito deve se dar de determinada forma está muito distante de se
afirmar que o Fisco poderá criar condições que, na prática, consubstanciem-se em verdadeiras
barreiras para a fruição de um direito do contribuinte.
Analisando situações similares, diferentes colegiados deste E. CARF decidiram por
solucionar os litígios em julgamento pela aplicação do princípio da verdade material, referente ao
mesmo benefício do Reintegra:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907299/2012-02
9
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE PREENCHIMENTO DO EXERCÍCIO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material. Reconhece-se a possibilidade de
corrigir o exercício do crédito informado em pedido de compensação transmitido
pelo contribuinte.
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL. PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 2014.
Em observância ao princípio da verdade material, o erro de fato no
preenchimento de PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do
processo administrativo fiscal, de modo a permitir, nos moldes do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, a análise dos elementos de certeza e liquidez do
crédito oposto à Fazenda Pública e a sua eventual suficiência para a homologação
dos débitos declarados.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção. PAF no
10925.907655/2012-84. Acórdão no 3201-011.658. Rel.: Mateus Soares de
Oliveira. Pub.: 08/05/2024)
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL. PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 2014.
Em observância ao princípio da verdade material, o erro de fato no
preenchimento de PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do
processo administrativo fiscal, de modo a permitir, nos moldes do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, a análise dos elementos de certeza e liquidez do
crédito oposto à Fazenda Pública e a sua eventual suficiência para a homologação
dos débitos declarados.
(CARF.
Segunda
Turma
Extraordinária
da
Terceira
Seção.
PAF
no
10920.900888/2013-87. Acórdão no 3002-002.294. Rel. Paulo Régis Venter. Pub.:
08/08/2022)
Recentemente, em sessão de julgamento de 23 de junho de 2025, este colegiado,
enfrentando discussão análoga, decidiu, por unanimidade de votos, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do trecho abaixo reproduzido, extraído da Resolução no 3102-000.439:

Com base na Lei no 12.546/11 e na legislação que conceitua o momento de
reconhecimento da receita, a recorrente sustenta que o crédito glosado (por
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907299/2012-02
10
supostamente se referir ao 1o trimestre de 2013) se refere ao 2o trimestre de
2013, já que os produtos foram exportados nesse trimestre, mesmo que as notas
fiscais glosadas tenham sido emitidas em março de 2013. Acrescenta, ainda, que
as notas foram aceitas pelo programa PER/DCOMP 6.0 para creditamento no 2o
trimestre de 2013, de modo que, tendo a RFB validado tais notas, não pode agora
glosá-las, sob pena de ferimento do artigo 146 do Código Tributário Nacional.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, assim se manifestou o v. acórdão
recorrido:
Tais argumentos não procedem. Explicou corretamente a fiscalização que a
legislação de regência, para fins de identificação do trimestre-calendário a
que se refere o crédito, determina que seja considerada a data de saída da
mercadoria constante da nota fiscal de venda do produtor (fl. 18615).
Com efeito, as notas fiscais relacionadas apresentam data de saída não
abrangida pelo 2o trimestre de 2013, portanto, em completo desacordo com
o que determina o artigo 35 da IN RFB no 1.300/2012, vigente à época dos
fatos (grifos meus):
“Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário
Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução
Normativa, acompanhado de documentação comprobatória do direito
creditório.
§ 1o [.......].
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor total
do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
será levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de
venda.”
Dessa forma, mantenho o não reconhecimento dos créditos tributários
objeto da inconsistência C, de acordo com as conclusões firmadas pela
fiscalização em sede de diligência.
É o que passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre transcrever os principais dispositivos da Lei no 12.546/11
que disciplinam a matéria:
Art. 1o É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de
reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais
existentes nas suas cadeias de produção. (Vide Lei Complementar no 214,
de 2025) Produção de efeitos
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907299/2012-02
11
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins
de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente
na sua cadeia de produção. (Vide Lei Complementar no 214, de 2025)
Produção de efeitos
§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação de percentual
estabelecido pelo Poder Executivo sobre a receita decorrente da
exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.
§ 2o O Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1o entre
zero e 3% (três por cento), bem como poderá diferenciar o percentual
aplicável por setor econômico e tipo de atividade exercida.
§ 3o Para os efeitos deste artigo, considera-se bem manufaturado no País
aquele:
I – classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de
dezembro de 2006, relacionado em ato do Poder Executivo; e II – cujo custo
dos insumos importados não ultrapasse o limite percentual do preço de
exportação, conforme definido em relação discriminada por tipo de bem,
constante do ato referido no inciso I deste parágrafo.
§ 4o A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou II – solicitar
seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 5o Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao
exterior ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação para o exterior.
[...]
Art. 3o O Reintegra aplicar-se-á às exportações realizadas:
I - de 4 de junho de 2013 até 31 de dezembro de 2013; e (Incluído pela Lei
no 12.844, de 2013)
II - (VETADO). (Grifamos)
Com base nos dispositivos supratranscritos, a recorrente defende que “[m]uito
embora a DRJ sustente pela aplicação do art. 35-B, §3o, da IN 1.300/2012, a qual
determina que deve ser considerada a data de saída constante na nota fiscal, a Lei
no 12.546/2011 dispõe que o direito ao crédito nasce somente a partir da efetiva
exportação”.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907299/2012-02
12
Neste sentido, cita também o disposto no artigo 2o do Decreto no 7.633/11,
abaixo transcrito:
Art. 2o No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do
Anexo a este Decreto poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual de três por
cento sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela
pessoa jurídica referida no caput.
§ 2o Para fins do § 1o, entende-se como receita decorrente da exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação
direta; ou
II - o valor da nota fiscal de venda para empresa comercial exportadora -
ECE, no caso de exportação via ECE. (Grifamos)
Por outro lado, verifica-se que o §4, inciso I, da Lei no 12.546/11 prevê que a
pessoa jurídica poderá utilizar o valor apurado para “efetuar compensação com
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica
aplicável à matéria”. Da mesma forma, assim dispõe o Decreto no 7.633/11:
Art. 3o A pessoa jurídica somente poderá utilizar o valor apurado no
REINTEGRA para, a seu critério:
I - solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
II - efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria. (Grifamos)
Por sua vez, assim está disposto no §14 do artigo 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para
apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de
compensação. (Grifamos)
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907299/2012-02
13
E, como vimos, o art. 35-B, §4o, da IN 1.300/2012, estabelece que, quanto ao
pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra, “[p]ara fins de
identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, será levada em
consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda”.
Neste cenário, até se poderia cogitar de uma incoerência sistêmica. Afinal, como
bem pontuado pela recorrente, o direito ao crédito só surge com a efetiva
exportação da mercadoria, por sua vez, a Instrução Normativa da SRF prevê que,
para identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, deve ser
levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda, data
lógica e cronologicamente anterior à exportação da mercadoria.
Ocorre que tal possível “incoerência sistêmica” foi disciplinada pelo artigo 7o do
Decreto no 7.633/11, abaixo transcrito:
Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação
somente poderão ser transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
Desta forma, o pedido de ressarcimento deve considerar a data de saída
constante da nota fiscal de venda, para fins de identificação do trimestre-
calendário a que se refere o crédito, porém, só poderá ser transmitido após o
encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação, e a
averbação do embarque, de modo que foi correto o procedimento adotado pelo
Despacho Decisório, em razão do erro da recorrente na apuração do crédito no
trimestre-calendário equivocado.
Por outro lado, é inegável que a recorrente pretendeu se ressarcir em período
posterior ao autorizado pela instrução normativa, de modo que inexistiu qualquer
prejuízo ao erário, por se tratar de mero equívoco procedimental, que não pode
derruir a higidez do crédito, desde que confirmado que não houve o seu
aproveitamento no trimestre-calendário correto, razão pela qual julgo ser
prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, baixar o presente
processo em diligência para que a unidade de origem intime a recorrente para
comprovar que não houve o ressarcimento ou compensação do referido crédito
no trimestre-calendário anterior, de modo a assegurar a inexistência de
ressarcimento em duplicidade, indicando a documentação que entender
pertinente.
(CARF; Processo no 10680.908008/2014-71; Acórdão no 3102-000.439;
Conselheiro Relator Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sessão de
23/06/2025.)
No caso em comento, entendo restar claro que a Recorrente incorreu em erro
procedimental, sem acarretar prejuízo ao Erário, o qual não possui o condão de gerar um impasse
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907299/2012-02
14
insuperável, em que o contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo,
garantindo-lhe a análise dos elementos de certeza e liquidez do crédito oposto à Fazenda Pública.
É certo que o princípio da verdade material não é um valor absoluto a ser aplicado
em qualquer litígio administrativo instaurado, havendo que se analisar casuisticamente a matéria
desfraldada nos autos do processo. Contudo, no presente caso, entendo, por tudo o que já foi
exposto, pela aplicação do reportado princípio, de todo aplicável à espécie em julgamento.

Conclusão
Por todo o exposto, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade material e
no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, converter o julgamento em diligência, com o retorno dos
autos à Unidade de Origem, de modo que:
1. Seja
a Recorrente intimada a comprovar que não houve o
ressarcimento/compensação do referido crédito no trimestre-calendário
anterior, de modo a assegurar a inexistência de ressarcimento em duplicidade,
indicando a documentação que entender pertinente.
2. Sejam analisados os elementos de certeza e liquidez do crédito pleiteado, à vista
dos documentos que constam deste processo, intimando a Recorrente, caso
entenda necessário, para apresentar outros documentos e informações
complementares.
Cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada do
resultado da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias. Em sequência, com ou sem
manifestação do contribuinte, retornem os autos a este Conselho, para prosseguimento do
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 140
DF CARF MF
Original